Tribunal: TJBA
Processo: 8125564-97.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8125564-97.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: EDGARD DE MAGALHAES VIANA NETO

Advogado(s)
:
PAULO AUGUSTO DE SOUZA VIEIRA, JESSICA SOUZA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO TRIBUTÁRIO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IPTU 2011 E TRSD 2013. IMÓVEL DE INSCRIÇÃO Nº 588.485-3. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DO PROMITENTE COMPRADOR E DO PROMITENTE VENDEDOR (TEMA 122/STJ) QUE NÃO ELIDE A ILEGALIDADE DA COBRANÇA INDEVIDA
NO CASO CONCRETO
. NULIDADE DOS LANÇAMENTOS RECONHECIDA EM AÇÃO ANULATÓRIA ANTERIOR (PROCESSO Nº 0031081-66.2011.8.05.0001), COM DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DO DÉBITO COM BASE EM ALÍQUOTA MÍNIMA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO POR DEPÓSITO INTEGRAL REALIZADO EM JUÍZO.
PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL.
LEGITIMIDADE DA SENTENÇA POR FUNDAMENTO
DIVERSO. PROTESTO
E EXECUÇÃO FISCAL INDEVIDAS
. ABUSO DE DIREITO. DANO MORAL CONFIGURADO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. INDENIZAÇÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

1. Ainda que, à luz do Tema 122 do STJ, tanto o promitente comprador quanto o promitente vendedor possam figurar no polo passivo da relação jurídico-tributária para fins de cobrança de IPTU, tal responsabilidade pressupõe a existência de crédito exigível — o que não se verifica na hipótese.

2.
Com efeito, a nulidade dos lançamentos referentes ao IPTU de 2011 e à TRSD de 2013 foi expressamente reconhecida por decisão judicial proferida nos autos da ação anulatória nº 0031081-66.2011.8.05.0001, na qual se determinou o recálculo dos tributos com base na alíquota mínima prevista na legislação vigente à época (2%). Tal pronunciamento judicial, aliado ao depósito integral do débito (ID 84580804) e posteriormente ratificada pelo pedido de levantamento formulado pelo próprio Município (ID 495379963)
naqueles autos
, impede a prática de atos de cobrança e afasta a legitimidade do protesto e da execução fiscal
levada a efeito pela Fazenda Pública
.
Precedentes deste Tribunal de Justiça.

3.
Nesse contexto, ainda que o Município alegue que a TRSD de 2013 não tenha sido objeto específico da ação anulatória, importa destacar que o lançamento da TRSD é feito de forma conjunta com o do IPTU no mesmo exercício.
Tanto assim que, conforme expressamente indicado no extrato fiscal de ID 84580804, constante dos autos da ação anulatória, a exigibilidade do crédito referente à TRSD também se encontra suspensa, em razão do depósito judicial integral do débito.

4. Logo, a prática de protesto de débito tributário com exigibilidade suspensa caracteriza abuso de direito e afronta à ordem judicial vigente, justificando a indenização por danos morais, cujo valor fixado pelo juízo de origem atende aos critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando a extensão do dano, a conduta da Fazenda Pública e o necessário efeito pedagógico da condenação.

5. Sentença mantida por outros fundamentos. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8125564-97.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e como apelada EDGARD DE MAGALHAES VIANA NETO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .